Tribunal: TJDFT
Processo: 0719856-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719856-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ANUSKA DA SILVA MAIA GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (ré) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos do Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos n. 0701517-48.2024.8.07.0014, iniciada em seu desfavor e de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA. por ANUSKA DA SILVA MAIA GUIMARAES, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos da decisão de ID 194897623: “Em função de erro material fica a decisão de ID 194889786 nos seguintes termos: Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por ANUSKA DA SILVA MAIA GUIMARÃES, representada por sua advogada, contra o ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e outros, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional de natureza liminar objetivado no fornecimento de serviço de saúde consubstanciado na realização de procedimento cirúrgico, parto cesárea, conforme termos do relatório médico. Em atenção à decisão de ID n° 194711270, incluiu-se a CENTRAL UNIMED no polo passivo da demanda. Já comprovada a gravidez de autorisco que pode levar a mãe e à sua prole a óbito. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Diante dos fatos apresentados nos autos e da documentação que evidencia a gravidez de alto risco de ANUSKA DA SILVA MAIA GUIMARÃES, caracterizando uma situação de urgência que demanda imediata intervenção judicial para preservação da saúde da autora e de seus bebês, entendo ser necessário o pronunciamento imediato deste juízo. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora já demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização da cirurgia. Observa-se que a parte ré e a MATERNIDADE BRASÍLIA desobedecem ordem judicial, apesar de a saúde ser direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar a cirurgia necessária tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de todos os procedimentos médicos necessários à preservação da saúde da autora e de sua prole e em conformidade com a decisão de ID 194711270, mantenho o valor da multa retroativamente ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas legais pertinentes. Deixe a MATERNIDADE BRASÍLIA e a Central UNIMED cientes de que poderão responder nos termos da lei. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Determino que todas as partes, inclusive a CENTRAL UNIMED e a MATERNIDADE BRASÍLIA, cumpram com o necessário para a realização do parto cesáreo da autora, em ambiente hospitalar adequado e com profissionais habilitados, conforme já determinado nas decisões liminares e interlocutórias deste processo”. Em suas razões (ID 59144843), a parte agravante pontua que “No presente caso, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como o risco ao resultado útil do processo se evidência, posto que a penhora de ativos financeiros recairá nas contas bancárias da AllCare, sem que houvesse qualquer comprovação de descumprimento pela Agravante e operadora corré. A probabilidade do provimento do recurso é ainda mais evidente, uma vez que a parte Agravada não está desassistida, posto que a rede credenciada conta com diversos hospitais e prestadores, sem nenhuma demonstração de que sejam instituições de nível inferior e não equivalentes à pretendida, nem tão pouco que somente a pretendida (Hospital de Brasília) possua condições técnicas e estruturais de prestar a atenção devida”. Pontua que, como mera Administradora de Benefício, teria cumprido com a medida liminar na medida das suas capacidades atribuídas em lei, com a reativação do plano, sendo de competência única e exclusiva da operadora do plano de saúde liberar o procedimento almejado pela parte Agravada. Destarte, requer “seja deferida a tutela provisória recursal, para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada que determinou o arresto de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD nas contas bancárias da ALLCARE, ora Agravante, posto que sua obrigação foi tempestivamente cumprida”. (ID 59144843 - Pág. 12) Preparo devidamente recolhido (ID 59147569). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Conforme exposto no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (ré) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos do Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos n. 0701517-48.2024.8.07.0014, iniciada em seu desfavor e de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA. por ANUSKA DA SILVA MAIA GUIMARAES, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para “DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de todos os procedimentos médicos necessários à preservação da saúde da autora e de sua prole e em conformidade com a decisão de ID 194711270, mantenho o valor da multa retroativamente ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas legais pertinentes”. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que há fortes indícios de que houve o descumprimento da primeira decisão de ID 192821953 (origem), em que o i. Juízo de origem determinou “obrigação de fazer consistente em realocar a parte autora em plano de saúde operado por Central Nacional Unimed, observando as condições e contraprestações anteriormente contratadas, incluindo o custeio da terapêutica em rede credenciada anterior ("Hospital e Maternidade Brasília"), ressalvadas as hipóteses legais (i) de oferta de plano de saúde nas modalidades individual e/ou familiar, ou (ii) de portabilidade de carências, condicionadas à abrangência nacional do negócio jurídico”. A autora/agravada informou a sua gravidez de alto risco e diante da súbita desassistência do plano de saúde, informou o descumprimento da referida decisão. Em ato contínuo, Sua Excelência a quo determinou a majoração das astreintes então fixadas, conforme decisão de ID 194711270 (origem). Diante da suposta recalcitrância, sobreveio a r. decisão de ID 192821953, em que se determinou que “todas as partes, inclusive a CENTRAL UNIMED e a MATERNIDADE BRASÍLIA, cumpram com o necessário para a realização do parto cesáreo da autora, em ambiente hospitalar adequado e com profissionais habilitados, conforme já determinado nas decisões liminares e interlocutórias deste processo” (...)Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de cinco dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”. Não bastasse tal fato, a autora informou o não cumprimento novamente das inúmeras decisões liminares, sobrevindo a r. decisão ora agravada, no sentido de que “AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de todos os procedimentos médicos necessários à preservação da saúde da autora e de sua prole e em conformidade com a decisão de ID 194711270, mantenho o valor da multa retroativamente ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas legais”. Desse modo, nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, eventual desacerto na r. decisão que majorou a multa pelo descumprimento reiterado de anteriores determinações judiciais. Quanto à tese de que a obrigação de internação seria das outras demandadas, razoável aguardar-se o contraditório e o julgamento pelo eg. Colegiado. Quanto ao mais, em relação à tese de urgência pelo “arresto de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD”, inexiste, a princípio, qualquer apontamento nesse sentido na r. decisão agravada. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator